Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-32.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Consumidor e bancário. Recurso inominado. Ação de reparação por danos materiais e morais. Contrato de cartão de crédito. Renegociação de dívida. Desconto em conta corrente em valor superior ao pactuado. Retenção de verba salarial. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. preliminar rejeitada. no mérito, provido.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais em que o autor alegou ter formalizado acordo para parcelamento de fatura de cartão de crédito (ID 77392816), com previsão de uma entrada de R$ 2.000,00 e 12 parcelas de R$ 1.150,91, contudo os réus teriam debitado de sua conta o valor de R$ 2.609,46, consumindo a integralidade de seu salário (ID 77392826), além de não abaterem o valor de R$ 900,00 anteriormente debitado em sua conta para pagamento da fatura do cartão, o que resultou no cancelamento da renegociação e na cobrança de encargos abusivos. Pugnou o autor pela restituição em dobro dos valores e pela condenação em danos morais. 1.1. O Juízo de primeiro grau (ID 77392852) julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, à restituição em dobro da quantia de R$ 3.018,92, referente aos valores indevidamente debitados da conta corrente. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
1.2. O autor interpôs recurso inominado (ID 77392855), pugnando pela reforma da sentença para condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.
1.3. Contrarrazões alegando ausência de dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) analisar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões (ID 77393110); e ii) aferir a existência de danos morais indenizáveis em razão dos descontos indevidos que recaíram sobre a verba salarial do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que impugna especificamente os fundamentos da sentença, expondo as razões de fato e de direito para a sua reforma. No caso, o recorrente contesta de forma clara a conclusão do juízo de origem quanto à inexistência de dano moral, o que é suficiente para o conhecimento do recurso. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. É incontroverso que as partes firmaram acordo de parcelamento de débito com entrada de R$ 2.000,00 e 12 parcelas de R$ 1.150,91, conforme se extrai da petição inicial e dos documentos que a acompanham (ID 77392816). Também é fato incontroverso que os réus procederam ao débito de quantia superior à pactuada (R$ 2.609,46), além de não terem compensado valor anteriormente debitado na conta do autor (R$ 900,00).
5. A instituição financeira recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de cláusula contratual ou de informação clara e prévia que autorizasse o débito de valor superior ao expressamente negociado para a entrada do parcelamento. A alegação de que o débito deveria corresponder ao "valor exato" disponível em conta não encontra respaldo na comunicação estabelecida com o consumidor (ID 77392816), devendo a ambiguidade ser interpretada de forma mais favorável à parte vulnerável da relação, nos termos do art. 47 do CDC.
6. Nesse contexto, a sentença, ao julgar improcedente o pedido de danos morais, merece reforma. A conduta dos recorridos extrapolou o mero aborrecimento ao reter indevidamente a quase totalidade do salário do autor (IDs 77392820 e 77392826), verba de natureza alimentar e essencial para sua subsistência e de sua família, notadamente de sua filha (autista nível de suporte 1), conforme laudo médico juntado aos autos (ID 77392825).
7. A privação abrupta e injustificada de recursos financeiros essenciais ao suporte mínimo existencial, configura ofensa à dignidade da pessoa humana, causando angústia e aflição que ultrapassam os dissabores do cotidiano, merecendo a devida compensação.
8. O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da medida. Diante das circunstâncias do caso, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado para reparar o dano sofrido sem gerar enriquecimento ilícito.
IV. Dispositivo
9. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Sentença reformada apenas para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), contada da data do julgamento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Mantidos os demais termos da sentença.
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei no 9.099/95).
__________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.